Tribunal: TJMT
Processo: 1027852-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027852-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE registrado(a) civilmente como SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 616.872.351-04 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARCIALMENTE
ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – MEDIDA INVÁLIDA –
SÚMULA N. 414, DO C. STJ –
IN
OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO

PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2.
Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA nº 980 do STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SEONIR ANTÔNIO JORGE
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de
Alta Floresta
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0001098-36.2011.8.11.0007

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
acolheu

em parte
a exceção de
pré
-executividade
apresentada tão somente para
declarar a
nulidade do arresto realizado e, por consequência, a sua conversão em penhora
.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que a citação por edital
é nula, pois
se deu sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Ainda, alega a prescrição
quinquenal e, subsidiariamente, a prescrição
intercorrente dos créditos tributários, ante a nulidade do edital de citação.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
e, consequentemente, a prescrição dos créditos tributários.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi

deferido no Id.
198581669
.

A Fazenda Pública apresentou resposta ao agravo no Id.
200059181
, pugnando pelo não provimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SEONIR ANTÔNIO JORGE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001098-36.2011.8.11.0007
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
acolheu
em parte
a exceção de
pré
-executividade apresentada tão somente para declarar a nulidade do arresto realizado e, por consequência, a sua conversão em penhora.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que a citação por edital é nula, pois se deu sem qualquer tentativa de localizar a parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Ainda, alega a prescrição quinquenal e, subsidiariamente, a prescrição intercorrente dos créditos tributários, ante a nulidade do edital de citação.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam,
(i)
a citação por correio; e
(
ii
)
citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp 1103050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos
de origem
que
houve a expedição de mandado de citação, mas não foi devidamente certificado
o resultado da citação
pelo oficial de Justiça
(Id. 40292087
–

Pág. 22
– autos de origem
).

Ato contínuo
, foi procedida
de ofício
a citação editalícia da parte executada
e a intimação de arresto (Id. 40292087
–

Pág. 30
– autos de origem
).

Desse modo, nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública
ingressou nos autos
requerendo a citação do executado para que se manifestasse sobre a n
otícia de não pagamento integral da dívida parcelada administrativamente (Id.
40292087
–

Pág. 50
– autos de origem
).

Após, houve
nov
a tentativa de citação da parte executad
a
por mandado de citação, mas restou infrutífera (Id.
40292087

– Pág.
64
– autos de origem
).

Posteriormente, a Defensoria Pública se manifestou novamente pela citação da parte executada em todos os endereços informados
na peça processual
(Id. 41234975
– autos de origem
), mas foi inferida pelo juízo de origem

(Id. 71737443
– autos de origem
)
.

Após, a parte executada

ingressou
espontaneamente
nos autos
, por meio de advogado particular,
e
apresentou e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, não foi acolhida, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, é certo que, indubitavelmente, a citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada a citação pelo correio e por oficial de Justiça.

No caso em exame, expediu-se a citação por meio de oficial de Justiça e como esta foi inexitosa, procedeu-se à citação editalícia.

Dessa forma, não há dúvidas de que o agravado/exequente não diligenciou para localizar a parte executada, ora agravante. Logo, revela-se nula a referida citação.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. MEDIDA INVÁLIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA SÚMULA Nº 414 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

(TJMT;
AgRgCv
1010145-18.2023.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo;
Relª
Desª Helena Maria Bezerra Ramos;
Julg
25/03/2024; DJMT 23/04/2024).
[
g.n
].

Assim
, a ilegalidade da citação por edital ficou evidenciada, devendo ser acolhido o pedido de nulidade d
a citação editalícia
, por não terem sido esgotadas as diligências necessárias à efetiva localização da executada.

1.2.
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Em relação à sistemática
, imperioso ressaltar que consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e
(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

Assim, tendo em vista que a
s
data
s
de vencimento da
s
CDA
s

n.
407/2011, 408/2011, 409/2011,

410/2011, 411/2011, 412/2011, 413/
2011, 414
/2011, 415/2011, 416/2011, 417/2011, 418/2011 e 419/2011
era
m
, respectivamente
,
10.5.2006
,
10.5.2007
,
10.5.2008
,
10.3.2009

e
10.4.2010
,

e que a execução fiscal foi ajuizada em

23.2.2011
(Id.
40292087
– Pág.
1 – autos de origem
)
, conclui-se que, quando da sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos de IPTU
.

De igual modo, muito embora o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido apenas em
29.4.2011
, ele retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art
igo
240, §1° do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

(Id. 40292087 – Pág. 21 – autos de origem)
.

Desse modo, por nenhum dos motivos apontados houve prescrição
quinquenal
do crédito tributário objeto da demanda.

1.3.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA

ajuizou, em
2
3.2.2011
, a presente execução fiscal contra
SEONIR ANTÔNIO JORGE
.

Após o despacho inicial, datado de
2
9.4.2011

(Id.
40292087
– Pág.
2
1
– autos de origem
), houve a expedição de mandado de citação, mas não retornou resultado
em relação a citação do executado
(Id.
40292087 – Pág. 22 – autos de origem
).

Ato contínuo,
o oficial de Justiça certificou nos autos tão somente o auto de arresto e depósito
em relação a um imóvel localizado em nome do executado
em
10.7.2011
(Id.
40292087 – Pág. 24 – autos de origem).

Após,
em
02.12.2011
(Id. 40292087 – Pág. 31 – autos de origem)

houve a expedição
de ofício

de
edital de citação
e intimação de arrest
o pelo juízo, oportunidade
em que a Fazenda Pública em
15.8.2012
(Id. 40292087 – Pág. 34 – autos de origem)

requereu a conversão do arresto em penhora e avaliação do imóvel, que foi deferida pelo juízo singular.

A conversão do arresto em penhora ocorreu em
08.3.2013
(Id. 40292087 – Pág. 36 – autos de origem)
.

Em
18.3.2013
(Id. 40292087 – Pág. 3
7
– autos de origem) a Fazenda Pública requereu a suspensão do executivo fiscal
pelo prazo de 4 (quatro) meses,
ante o

parcelamento administrativo
.

Decorrido o prazo, em
13.3.2014
(Id. 40292087 – Pág. 48 – autos de origem) a parte exequente requereu o prosseguimento do feito, haja vista o não pagamento integral
da dívida anteriormente parcelada.

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública ingressou nos autos requerendo a citação do executado para que se manifestasse sobre a notícia de não pagamento integral da dívida parcelada administrativamente (Id. 40292087
–

Pág. 50
– autos de origem
).

Posteriormente, houve nova tentativa de citação da parte executada por mandado de citação, mas restou infrutífera (Id. 40292087
–

Pág. 64
– autos de origem
).

Após diversos pedidos formulados pela Fazenda Pública acerca da avaliação do bem imóvel localizado,
a Defensoria Pública se manifestou novamente pela citação da parte executada em todos os endereços informados na peça processual (Id. 41234975 – autos de origem), mas foi indeferida pelo juízo de orige
m
(Id. 71737443).

Em decorrência de várias diligências em relação a efetiva penhora e leilão do bem imóvel localizado
, a parte executada ingressou espontaneamente nos autos, por meio de advogado particular, e apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital
, a nulidade do arresto do bem imóvel penhorado
e a prescrição dos créditos tributários
(Id. 130546675 – autos de origem).

A exceção de
pré
-executividade foi acolhida em parte tão somente para declarar a nulidade do arresto realizado e, consequentemente, a co
nversão em penhora (Id. 133636555 – autos de origem).

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano. Após essa data, inicia-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

N
a hipótese
, verifica-se que, apesar das diligências efetuadas, não ocorreu a citação válida da parte executada, uma vez que a citação por edital foi considerada nul
a, como já exposto no presente
decisum
.

Ainda, não
se observa
interrupção do prazo prescricional em relação a localização de bens em nome do executad
o
, haja vista que
o arresto realizado
nos autos
e, consequentemente, a s
ua conversão em penhora

também
fo
i
considerad
o
nul
o
pela decisão do ju
ízo singular em sede de exceção de
pré
-executividade.

Logo,
observa-se que desde
a
ciência da Fazenda Pública acerca da

primeira tentativa de citação da parte executada por oficial de Justiça

–

15.8.2012
-

o Fisco não promoveu o andamento do executivo fiscal no que concerne a localização
do executado
, vislumbrando-se, no caso, o decurso
do prazo de 6 (seis) anos

apto para configurar a
prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização d
a parte executada
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação
e a
localização de bens
,
antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.”

(
TJMT –
N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2
024,
Pu
bl
icado
n
o DJE 27.2.202
4).

[
g.
n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.”

(
TJMT –
N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023,
P
ublicado

no DJE 07.8.2023).
[
g
.n
]
.

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ),
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso
.

Sendo assim, a insurgência recursal comporta provimento.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SEONIR ANTÔNIO JORGE
, a fim de reformar a decisão agravada
para reconhecer a nulidade
da citação por edital
e
a ocorrência

da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024